Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704244-61.2019.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALLEF MOREIRA SOUZA IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Conforme consta nos autos, a sentença de ID no 34162020, condenou o réu a adimplir os valores correspondentes ao IPVA, licenciamento, multas e seguro obrigatório relativos aos anos 2016, 2017 e 2018. Entretanto, após interposição de recurso inominado, referida sentença foi reformada para excluir da condenação os valores referentes ao ano 2016 (ID no 45601324). Ao ID no 46151709 foi requerida pelo autor a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Instada a se manifestar, a parte requerida juntou aos autos os comprovantes referentes à condenação (ID's no 47707885 e 48974958). A parte autora, por sua vez, alega que a obrigação não está satisfeita, tendo em vista que não houve quitação dos débitos em relação às parcelas do financiamento do veículo objeto deste processo e aos valores correspondentes aos débitos do bem móvel do ano de 2019 (ID's no 48812612 e 50056996). É o sucinto relatório. DECIDO. Conforme preleciona o artigo 323, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Diante disso, em que pese a sentença e o acórdão prolatados nestes autos não abarcarem os débitos correspondentes ao IPVA, licenciamento, multas e seguro obrigatório relativos ao ano de 2019, entendo que tais parcelas deverão ser adimplidas pelo requerido, haja vista estarmos diante de obrigação de trato sucessivo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, atualize o valor do débito, levando em consideração os documentos juntados ao ID's 48813282 a 48813516, os quais correspondem as débitos do veículo relativos ao ano de 2019. Após, intime-se a parte requerida, para que pague o valor atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser iniciada a fase de cumprimento de sentença.” O impetrante, em suma, sustenta que a decisão ofendeu os limites estabelecidos no Acórdão da Terceira Turma Recursal. Defende o cabimento do mandado de segurança por não possuir outra forma de impugnação. Aduz ser indevida a aplicação do art. 323 do CPC, asseverando não se estar diante de prestação continuada. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser admitido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, posto que fundamentada no Código de Processo Civil, e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado). Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, uma vez não verificada qualquer situação da súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, prevalecendo a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, mormente antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito